Tribunal: TJSP
Processo: 1046487-51.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Cassação do direito de dirigir – Aplicação da penalidade condicionada ao esgotamento das vias recursais administrativas – Aplicação da regra dos artigos 16 e 25, ambos da Resolução CONTRAN no 723/18, editada no uso da competência prevista nos artigos 7o, I, e 12, I, ambos do CTB – No caso, contudo, não consta inserção de bloqueio no prontuário do condutor – Alegada ausência

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Cassação do direito de dirigir – Aplicação da penalidade condicionada ao esgotamento das vias recursais administrativas – Aplicação da regra dos artigos 16 e 25, ambos da Resolução CONTRAN no 723/18, editada no uso da competência prevista nos artigos 7o, I, e 12, I, ambos do CTB – No caso, contudo, não consta inserção de bloqueio no prontuário do condutor – Alegada ausência de notificação quer da lavratura do auto de infração de trânsito quer da instauração do procedimento administrativo – Está-se diante de negativa relativa, que se resolve em favor da administração pública, diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, pelo que caberia ao autor a prova da negativa relativa – Inexistência de prova pré-constituída – Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 372, no sentido de que inexiste o dever de expedir notificação da imposição de penalidade com uso do denominado "aviso de recebimento" – Ausência de direito certo e líquido – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001044752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046487-51.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NILTON
PEREIRA MARTINS, é apelado DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso V. U. Declarará voto o 2o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046487-51.2020.8.26.0053
Apelante: Nilton Pereira Martins
Apelado: Detran - Departamento Estadual de Trânsito - São Paulo
Perito (Terceiro): Ilmo. Sr. Diretor do Setor de Pontuação da Divisão de
Habilitação do DETRAN de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 20623
MANDADO DE SEGURANÇA – Cassação do direito de
dirigir – Aplicação da penalidade condicionada ao
esgotamento das vias recursais administrativas – Aplicação
da regra dos artigos 16 e 25, ambos da Resolução
CONTRAN no 723/18, editada no uso da competência
prevista nos artigos 7o, I, e 12, I, ambos do CTB – No caso,
contudo, não consta inserção de bloqueio no prontuário do
condutor – Alegada ausência de notificação quer da
lavratura do auto de infração de trânsito quer da
instauração do procedimento administrativo – Está-se
diante de negativa relativa, que se resolve em favor da
administração pública, diante da presunção de legalidade
dos atos administrativos, pelo que caberia ao autor a prova
da negativa relativa – Inexistência de prova pré-constituída
– Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
no
julgamento
do
Pedido
de
Uniformização
de
Interpretação de Lei no 372, no sentido de que inexiste o
dever de expedir notificação da imposição de penalidade
com uso do denominado "aviso de recebimento" – Ausência
de direito certo e líquido – Recurso improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Nilton
Pereira Martins contra ato praticado pelo Diretor Técnico do Setor de Pontuação da
Divisão de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/SP, no qual
o impetrante busca a anulação do Auto de Infração de Trânsito no 5B4669603 e do
Procedimento Administrativo no 877/2020, instaurado com vista à cassação do direito
de dirigir, sob o argumento de que não foi notificado quer da lavratura da autuação quer
da instauração do procedimento administrativo, o que o teria impedido de defender-se.
Diz, ainda, que não se teria esgotado a via recursal no procedimento administrativo,
hipótese à qual se ajustaria resolução do CONTRAN.
Julgou-se a ação improcedente, com denegação da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pleiteada.
Apela o autor, pugnando pela reforma da r. sentença.
Vieram contrarrazões.
A Douta Procuradoria de Justiça, manifestando-se a fls.
109, deixou de opinar, à falta de interesse que justificasse a intervenção do Ministério
Público.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Instaurou-se procedimento administrativo para cassação
do direito de dirigir, porquanto, segundo consta, o autor fora autuado por infração à
legislação de trânsito no período de suspensão do direito de dirigir (fls. 57).
É certo que a Resolução CONTRAN no 723, de 06/02/18,
tratando do procedimento regulado na regra dos artigos 261 e 263, ambas do Código de
Trânsito Brasileiro, no exercício da competência prevista na norma dos artigos 7o, I, e
12, I, daquela Lei Federal, dispôs que somente depois de esgotadas as vias recursais
administrativas, correrá o prazo para a entrega da CNH (arts. 16 e 25). Antes disto, o
motorista não poderá ser impedido de obter a renovação de sua carteira de habilitação,
nem mesmo de obter segunda via. Colhe, igualmente, a regra do artigo 290, parágrafo
único, da Lei Federal no 9.503/97.
No caso presente, porém, não consta inserção de bloqueio
no prontuário do condutor, como se vê da certidão de fls. 18.
É certo, ainda, que o impetrante alega que não se o
notificou quer da lavratura do auto de infração de trânsito quer da instauração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento administrativo, sem, contudo, comprovar a versão dos fatos.
Primeiramente, é bem de ver, no concernente à alegada
ausência de notificação da autuação, que a defesa não pode ser oposta ao departamento
de trânsito, ao qual compete apenas o lançamento da pontuação no prontuário do
condutor (art. 256, §3o, do CTB), e não a autuação de que se queixa o administrado.
Em segundo lugar, diga-se, quanto à suposta ausência de
notificação no procedimento instaurado pelo DETRAN, que se está cuidando, no dizer
dos doutrinadores, de negativa relativa, vale dizer, aquela que se comprova na base de
uma afirmação (“declaro, sob as penas da lei, a quem possa interessar, que não fui
notificado...”). Trata-se de conceito fundado na distinção entre negativas absolutas, que
não admitem prova, e negativas relativas, inicialmente feita por João Monteiro, e que se
repete entre os autores contemporâneos.
Caberia ao apelante, assim, a prova da negativa relativa,
que não se confunde com a negativa absoluta, não colhendo mais, na elaboração da
doutrina processual moderna, a máxima dos romanos segundo a qual negativa non sunt
probanda. Há provas negativas possíveis, desde que possam ser convertidas em
afirmativa ou “quando se mostre a demonstração ao alcance de quem alega” (Moacyr
Amaral Santos, Comentários ao Código de Processo Civil, 5a ed., vol. IV, RT Forense,
1989, p. 23; Arruda Alvim, Curso de Direito Processual, vol. II, SP, RT, 1972, p. 303).
Esperava-se, no concernente à autuação e à instauração do
procedimento administrativo, que o impetrante estivesse em condições de juntar
documento, com subscrição própria, no qual afirmasse o fato de não ter recebido a
notificação. No lugar disto, limitou-se a conferir poderes para a propositura da ação
mandamental, o que não se presta a comprovar a ausência de notificação. Está claro que
o causídico não pode responder pela versão que lhe apresenta o cliente, pelo que há de
se concluir que simples alegações, nestes termos lançadas, não podem desconstituir a
presunção de legitimidade (e de veracidade) que milita em favor dos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativos.
Noutras palavras, inexiste prova pré-constituída de que o
impetrante tivesse deixado de receber a notificação concernente à autuação e à
instauração do procedimento administrativo, cabendo citar, a propósito, os seguintes
fragmentos da doutrina:
Direito líquido e certo amparado por mandado de segurança é o
que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercido no momento da impetração (...)
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não
estiver delimitada; se seu exercício depender de situação e
fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais (Hely
Lopes Meirelles, Mandado de Segurança, 31a edição RT, 2008,
p. 38 e 39).
Direito certo e líquido, passível de mandado de segurança, é
aquele que se mostra induvidoso na sua existência e extensão.
Se à pergunta acerca de sua existência o juiz não puder
responder logo, de maneira afirmativa, é sinal de que de direito
certo, muito menos líquido, se cogita (Pontes de Miranda,
Tratado das Ações, Tomo VI, SP, RT, 1976, p. 59).
Mesmo que de mandado de segurança não se estivesse
tratando, é bem de ver que compete a prova àquele que alega (art. 373, I, do CPC), pelo
que destituída de fundamento a tese de que o requerido teria deixado de provar a
remessa das notificações, não cabendo invocar a regra do inciso II daquele dispositivo
legal, pois aqui se está tratando de fato constitutivo do direito do autor.
E alegar, qualquer um alega. Por isto pululam demandas
dessa mesma natureza, nelas a afirmar a parte, sem maior compromisso, que não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notificada pelo DETRAN. Seria de se indagar se haveria, naquela autarquia, uma
verdadeira orquestração para a prática de fraudes ou, na esfera da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, verdadeiro descalabro, a justificar milhares de ocorrências de
extravio de correspondência, ou simplesmente, da inexistência mesma de remessa.
Certo é que os infratores da lei de trânsito buscaram na
Justiça uma forma de legitimar este verdadeiro mantra em que se viu transformada a
oração "Não fui notificado pelo DETRAN", diante da qual esperam que as portas do
olimpo se abram para livrá-los de todos os males. Seria de se indagar o que lhes custaria
de boa fé que estivessem assinar uma declaração, sujeitando-se, é claro, às penas da
falsidade ideológica. Mas as decisões que se encaminham em outro sentido,
respondendo a esta objeção, fundam-se no fato de que o Código de Trânsito Brasileiro
impõe à Administração Pública garantir a efetiva ciência da notificação da autuação, da
imposição de multa e do julgamento, o que, data venia, não é fato.
Veja-se que o legislador, na norma do artigo 282 da Lei
Federal no 9.503/97 para dar um simples exemplo , satisfaz-se com a expedição de
notificação "por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que
assegure a ciência da imposição da penalidade". Em nenhum momento a regra legal diz
que caberá à Administração assegurar-se da efetiva ciência da penalidade, mesmo
porque o proprietário do veículo poderá ter se mudado de endereço sem comunicar ao
DETRAN, o que
muito embora bastante comum, como se retira da experiência
haurida nos processos , é vedado fazer (arts. 123, § 2o, e 241, ambos do CTB).
Colhe, nesse exato sentido, a regra do artigo 3o, §1o, da
Resolução CONTRAN no 616, de 6 de setembro de 2016:
Art. 4o À exceção do disposto no § 5o do artigo anterior, após a
verificação da regularidade e da consistência do Auto de
Infração de Trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida
ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados
mínimos definidos no art. 280 do CTB.
§ 1o Quando utilizada a remessa postal, a expedição se
caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo
órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por
seu envio.
Diga-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça,
julgando o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 372, firmou
entendimento no sentido de que inexiste obrigação para que a expedição da notificação
relativa à imposição de penalidade seja realizada com uso do denominado "aviso de
recebimento". Neste sentido, colhe transcrever ementa daquele julgado:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO
DE
LEI.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO
DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO.
REMESSA
POSTAL.
AVISO
DE
RECEBIMENTO.
PREVISÃO
LEGAL.
AUSÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
OFENSA
AO
CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA
312 DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. De acordo
com o art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/2009, o mecanismo de
uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões
das Turmas Recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça,
no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, restringe-
se a questões de direito material, quando as Turmas de
diferentes Estados derem a lei federal interpretações
divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em
contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Em observância ao princípio insculpido no art. 5o, LV, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro
determina que a autoridade de trânsito deve expedir a
notificação do cometimento da infração no prazo de até 30
(trinta), caso o condutor não seja cientificado no local do
flagrante, para fins de defesa prévia (art. 280, VI, e 281 do
CTB), bem como acerca da imposição da penalidade e do prazo
para a interposição de recurso ou recolhimento do valor da
multa (art. 282). 3. A legislação especial é imperativa quanto à
necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável
pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa
postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou
"qualquer outro meio tecnológico hábil" que assegure o seu
conhecimento, mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição
da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR). 4. Se o
CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem
explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o
fez, não há como atribuir à administração pública uma
obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo,
sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação
dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo
da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres
públicos. 5. O envio da notificação, por carta simples ou
registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a
administração pública o comando previsto na norma especial,
utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos -
ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e
credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à
ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque,
se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n.
619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá
refazer o ato, observados os prazos prescricionais". 6. Cumpre
lembrar que é dever do proprietário do veículo manter
atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a
devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-
se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o
art. 123, § 2o, do Código de Trânsito). 7. Além do rol de
intimações estabelecido no art. 26, § 3o, da Lei 9.784/99 ser
meramente exemplificativo, a própria lei impõe em seu art. 69
que "os processos administrativos específicos continuarão a
reger-se
por
lei
própria,
aplicando-se-lhes
apenas
subsidiariamente os preceitos desta Lei". 8. O critério da
especialidade "tem sua razão de ser na inegável idéia de que o
legislador, quanto cuidou de determinado tema de forma mais
específica, teve condições de reunir no texto da lei as regras
mais consentâneas com a matéria disciplinada" (MS 13939/DF,
Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Órgão
Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe 09/11/2009). 9. Da
interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é
obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação
e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais
expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento. 10.
Pedido de uniformização julgado improcedente.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça prestigiou o
entendimento desde sempre defendido por este Relator, a propósito da regra do artigo
282 da Lei Federal no 9.503/97.
E a autarquia comprova a expedição/postagem da
notificação relativa à instauração do procedimento administrativo, como se vê dos
"Comprovantes de Expedição/Postagem" de fls. 59 e 60, pelo que a hipótese sob exame
– conclui-se – subsume-se à orientação firmada pela Corte Superior.
No que concerne ao argumento de que impossível seria a
instauração do procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir em razão
de não ter sido o impetrante "flagrado" na condução do veículo, é bem de ver que, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos da regra do artigo 257, §7o, do Código de Trânsito Brasileiro, presume o
legislador, à falta de indicação do condutor no prazo legal, que o proprietário do veículo
é o responsável pela infração.
Assim sendo, não configurada a existência de direito certo
e líquido do impetrante, a hipótese é de denegação da ordem.
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores,
ficam expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 33.669 (Processo digital)
APELAÇÃO CÍVEL No 1046487-51.2020.8.26.0053 de São Paulo
APELANTE: NILTON PEREIRA MARTINS
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO -
DETRAN
JUÍZA SENTENCIANTE: GILSA HELENA RIOS
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o douto Relator sorteado, no sentido de negar
provimento ao recurso, por fundamento diverso.
Trata-se de mandado de segurança em que se pleiteia a anulação de
procedimento administrativo de cassação e o desbloqueio da CNH.
Não assiste razão ao apelante.
A cassação do direito de dirigir, antes de decisão definitiva a ser
proferida em processo administrativo, viola o princípio do devido processo legal
e a garantia à ampla defesa.
Assim, enquanto não houver trânsito em julgado do procedimento
administrativo que impõe a penalidade, não pode o infrator ser impedido de
renovar a sua Carteira Nacional de Habilitação.
Entretanto, no caso dos autos não há qualquer prova de que o
prontuário está bloqueado, nem tampouco consta penalidade de cassação do
direito de dirigir.
Convém ressaltar que o impetrante limitou-se a recorrer de forma
genérica, sem rebater especificamente os fundamentos da r. sentença. O autor
sequer alega que deveria ser notificado pessoalmente.
Assim, não estando presentes o direito líquido e certo, era mesmo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso de denegação da ordem.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, para que subsista a
r. sentença.
MOACIR PERES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
139C37BA
11
12
Declarações de
Votos
MOACIR ANDRADE PERES
13BFED02
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1046487-51.2020.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.